Tribunal: TJPA
Processo: 0801185-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801185-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO CHAVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0801185-05.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800062-07.2025.8.14.0053

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

PACIENTE:

BENEDITO CHAVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DETERMINAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Benedito Chaves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA.

2.

O paciente foi preso em flagrante em 11/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, tendo sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.

3.

A defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se a manutenção da custódia se justifica ante os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

6.

Há indícios robustos de autoria e materialidade do crime de roubo majorado, sendo o paciente encontrado na posse de bens subtraídos de uma instituição religiosa e havendo suspeita de envolvimento em outros delitos patrimoniais na região.

7.

O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, conforme precedentes reiterados.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ao caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração da conduta criminosa e garantir a ordem pública.

10.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é medida excepcional, mas deve ser mantida quando necessária para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

2.

A gravidade concreta do crime, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a segregação cautelar do réu.

3.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 825512/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 885589/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 22/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0801185-05.2025.8.14.0000

PROC. REFERÊNCIA:

0800062-07.2025.8.14.0053

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARÁ

PACIENTE:

BENEDITO CHAVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada Defensoria Pública/PA em favor de
BENEDITO CHAVES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Felix do Xingú/PA.

A impetrante alega que o paciente foi preso em 11/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está devidamente fundamentada.

Sustenta, ainda, que o coacto possui condições pessoais favoráveis à soltura, tais como primariedade, residência fixa e atividade laboral lícita, razão pela qual pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, em sede liminar, para ver revogada imediatamente a prisão preventiva e, no mérito, concessão da ordem para cassar a decisão impetrada.

O pedido liminar foi indeferido (id 24137779).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 24590950).

Posteriormente, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id 24613521).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

O
habeas corpus
preenche os pressupostos e requisitos para sua admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A decisão que manteve a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

No caso concreto, há indícios robustos de autoria e materialidade do delito apurado na origem.

O paciente foi preso em flagrante na posse de bens subtraídos de uma instituição religiosa, além de ser o principal suspeito em diversos furtos e roubos ocorridos em estabelecimentos comerciais e residenciais na região. Ademais, imagens, vídeos e testemunhos colhidos nos autos corroboram sua autoria nos delitos investigados.

Diante desse quadro, verifica-se a presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, bem como o
fumus commissi delicti
, decorrente dos fortes indícios de autoria e materialidade.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa posição:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA . REINCIDÊNCIA EM ROUBO E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1 . Habeas corpus impetrado em favor de investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, associação com facção criminosa e posse de armas, visando à revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta dos delitos e o risco à ordem pública, além de avaliar a viabilidade da substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade acentuada dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, além da reincidência de alguns dos investigados e do envolvimento com facção criminosa. A periculosidade dos agentes e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar novas práticas criminosas. Samuel também é reincidente e possui denúncia recebida pelo crime de roubo. 4 . A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao afirmar que a gravidade concreta do delito e a reincidência são fatores suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente em casos envolvendo crimes de tráfico de drogas, dada a reiteração típica dessa conduta e o risco que ela representa à sociedade. 5. As medidas cautelares alternativas à prisão não são adequadas no presente caso, considerando que a soltura dos investigados, ligados a facção criminosa, não garantiria a ordem pública e não impediria a continuidade das atividades ilícitas. 6 . A análise realizada pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece a prisão preventiva como medida necessária em casos de tráfico de drogas associados à reincidência e organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 825512 RS 2023/0174430-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024).

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, trata-se de tese que esbarra em entendimento sumulado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (súmula 08/TJPA), assim como na jurisprudência sedimentada, há muito, pelo STJ, no sentido de que primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU COM REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3 . Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstância concreta extraída do crime - o paciente possuía 800g de maconha. 4. As instâncias ordinárias consignaram o risco de reiteração delitiva, destacando que o paciente possui registros criminais anteriores. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AgRg no HC: 885589 SP 2024/0014394-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).

Ainda, cumpre destacar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, haja vista a gravidade dos fatos imputados ao paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Assim, ante a inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025